Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-39.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007707-39.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE - CPF: 032.983.141-02 (EMBARGANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (ASSISTENTE), JAIRO FELIPE NUNES - CPF: 037.758.173-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX DA CF.
2. PREQUESTIONAMENTO.

EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO.

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma que, inexistindo a alegada omissão, impõe-se que seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

2.1.
Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, o indigitado instrumento não constitui meio legal para reexaminar questões já analisadas.

2.2.
É dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelo embargante, bastando que o julgador espose tese que exclua a interpretação visada pela defesa, relativamente àqueles artigos de Lei e/ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de Apelação Criminal nº.

1007707-39.2022.8.11.0037,
esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Santos de Oliveira Arbia Sorete
para, apenas,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
na 2ª fase da pena, com providência
de ofício
para
readequar a pena de multa
, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
7 anos
e
6 meses
de
reclusão,
em regime
fechado,
e ao pagamento

de
750 dias-multa
(
ID 166189151
).

Contra o indigitado
decisum
, a Defesa opôs estes
Embargos de Declaração
, alegando que o Acórdão padece de
omissão,
porque
manteve a pena basilar imposta pelo Juízo oficiante
no
quantum
de
9 anos de reclusão
, de maneira desproporcional ao caso,
prequestionando
toda a matéria (ID

171539167
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, se manifestou pelo
não conhecimento
dos Embargos de Declaração, mas, caso conhecidos, opinou pela
rejeição
, preferindo não sumariar seus termos (ID

172839169
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº.

1007707-39.2022.8.11.0037,
esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Santos de Oliveira Arbia Sorete
para, apenas,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, na 2ª fase da pena, com providência
de ofício
para readequar a pena de multa, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
7 anos
e
6 meses
de
reclusão,
mantido o regime
fechado
para o cumprimento da pena, e ao pagamento de
750 dias-multa
.

Contra o indigitado
decisum
, a defesa

opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando que o Acórdão padece de
omissão,
porque
manteve a pena basilar imposta pelo Juízo oficiante,
no
quantum
de
9 anos de reclusão
, de maneira desproporcional ao caso,
prequestionando
toda a matéria.

É o relato do necessário.

Inicialmente, constato que a
d. PGJ manifestou
pelo
não conhecimento
dos Embargos, vez que as matérias levantadas pela defesa em sede de Recurso de Apelação, foram amplamente analisadas no acórdão e, além do mais, o argumento do embargante é meramente protelatório, manifestando no mérito, pela rejeição dos aclaratórios, caso conhecidos.

No ponto, conquanto a d. PGJ tenha se manifestado preliminarmente pelo não conhecimento dos Embargos, anoto que, na hipótese
não se trata, por exemplo, de inovação recursal
já que o embargante, de fato, visou no recurso de apelação à
modificação da pena basilar
do delito pelo qual foi condenado (Tráfico de drogas), razão pela qual
conheço dos presentes Embargos
.

Prosseguindo, vejo que o acórdão impugnado abordou devidamente todas as matérias alegadas no apelo, contemplando, inclusive, providência de ofício, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado (ID
170886181
),
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ARBITRARIEDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA NA PENA BASILAR
. IMPROCEDÊNCIA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (50,700KG). ART. 42, LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA
. 2. IMPOSSIBILIDADE. ACONDICIONAMENTO DA DROGA (50 TABLETES) CARRO PREVIAMENTE PREPARADO PARA SEU TRANSPORTE. PROFISSIONALISMO E SOFISTICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA
. 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL NA HIPÓTESE DE MODIFICAÇÃO DA PENA
. INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA READEQUADA EM PATAMAR MENOR QUE 8 ANOS DE RECLUSÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENSIDA (50,700KG). ENUNCIADO N° 47 DO TJMT. MANTIDO O REGIME MAIS SEVERO
5. PENA DE MULTA REAJUSTADA,
DE OFÍCIO
.
ENUNCIADO Nº 33 TCCR/TJMT. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL, COM MEDIDA
EX OFFICIO.

1.1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei.

1.2.
A apreensão de relevante quantidade de droga (50,700KGg de maconha) indica maior desvalor da conduta e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

2.
Apesar de a legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes, no cálculo da 2ª fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este tribunal, é no sentido de que a escolha de fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência.

3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico.

4.
Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se a pena
[1]
base do apelante ainda que modificada, foi fixada acima do mínimo legal, diante de quantidade da droga apreendida. Inteligência do Enunciado nº. 47 TCCR/TJMT, in verbis: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

5.
Modificada a reprimenda final do apelante deve ser a pena de multa alterada, de ofício, em atenção ao disposto no Enunciado nº 33 TCCR/TJMT,
ad litteram: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do penado
”.

Nesse prisma, nota-se que inexiste qualquer ponto omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo na decisão atacada, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração, a teor do que estabelece o art. 620, do CPP.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos”. (N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Nestes aclaratórios, a defesa, sob o pretexto de que houve
omissão
vez que o pedido de readequação da pena basilar não foi devidamente analisado no Acórdão, aduziu que, embora vinculado ao livre convencimento do julgador “...
o cálculo da pena deve ser fixado com observância a critérios de adequação, razoabilidade, proporcionalidade, tendo em vista a necessária individualização da pena
” (ID 171539167).

No entanto, a matéria foi apreciada quando do julgamento do apelo, ocasião em que esta Terceira Câmara Criminal elucidou o seguinte raciocínio:

“... Na hipótese dos autos, a pena-base foi exasperada em
4 anos
de reclusão, com fundamento na expressiva apreensão de
50,700Kg de maconha.

Em linha oposta àquela sustentada nas razões recursais, trata-se de quantidade
substancialmente relevante
, capaz de atingir um
vultoso e quase incalculável número de pessoas
. E justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficientemente hábil a justificar o
incremento
da pena na primeira etapa – acréscimo que, inclusive, guarda
proporcionalidade
com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos).

Ademais, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado
no Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Endossando o mesmo raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Câmara Criminal e da Corte Cidadã:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e com base em dados concretos lastreados nas provas dos autos, restringindo
[1]
se a retificação por parte da instância ad quem apenas aos casos de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou in casu, na medida em que a intensidade fática do desvalor conferido à vetorial depreciada na sentença justifica a exasperação diferenciada levada a efeito pelo juízo a quo”. (TJMT - N.U 0003156-20.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

“1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. 2. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 3. No caso, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 4 anos e 3 meses, porquanto a expressiva quantidade e na natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 30,54kg de cocaína - é circunstância idônea e suficiente para o incremento realizado. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 391257 RO 2017/0049947-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Nesses termos, descabe falar-se em redução da pena-base”. sic.

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

A propósito, trago trechos do parecer da d. PGJ sobre o assunto:
“
O que se observa é o descontentamento da parte com a manutenção da pena nos moldes impostos pelo Juízo a quo, situação não abarcada pela oposição de embargos de declaração
” (ID 172839169).

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, à pretensão almejada no apelo.

A propósito, acerca do
prequestionamento,
recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre o tema:

“... II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
– O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação:
10/03/2022
). Destaquei.

“
Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade
. Ou seja, o acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do v. acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado(...)”. (N.U 0026654-80.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). Destaquei.

Logo, uma vez que Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação, ou, à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão, motivo pelo qual
afasto
a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos declaratórios

e, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal
não
padece de qualquer vício,
nego-lhe
p
rovimento
, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023